Tribunal: STF
Processo: Rcl 5991
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Reclamação. Inviabilidade 
   manifesta. Indeferimento liminar. Inexistência de razões novas. 
   Rejeição. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta razões 
   novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.